Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-06.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. LOCAL PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. FATO INCONTROVERSO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em determinada creche da rede pública de ensino. Na realidade, para que a criança possa ser matriculada em creche da rede pública de ensino, em local próximo à sua residência, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência de vaga no lugar pretendido e a solicitação de matrícula negada, não sendo este o caso dos autos.
3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
4. A solução da questão requer a análise do princípio dispositivo, o qual vela pela preservação da imparcialidade do juiz, pressuposto lógico do próprio conceito de jurisdição. Daí as partes são incumbidas de ônus processuais, cumprindo a elas fornecerem ao magistrado, oportunamente, os elementos necessários à formação de uma convicção acerca das questões controvertidas, conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, devendo suportar as consequências de não fazê-lo idônea ou tempestivamente. 4.1. Para que a pretensão do Apelante pudesse ser atendida, necessário seria a prova documental que demonstrasse haver vaga nas creches em que pretende ser matriculado, o que, no entanto, não consta dos autos, já que o próprio Apelante afirma não ter conseguido efetivar sua matrícula. E tal circunstância se mostra incontroversa nos autos, não havendo que se falar em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral por parte do demandado (art. 373, II, CPC).
5. Não se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 5.1. Não obstante, não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à creche, mas, sim, que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo.
6. Não se olvida, ainda, que o mérito da repercussão geral (Tema no 548) sobre o tema foi recentemente julgado (22/09/2022), reconhecendo-se que a educação básica, em todas as suas fases, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 6.1. Contudo, inclusive para fins do disposto no art. 489, inc. VI, do CPC, fica claro que não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à creche da rede pública de ensino, senão que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que, para ela, se apresenta mais cômodo. 6.2. Logo, a distinção a se considerar, como suporte à inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Excelso Pretório, é que não se está a afirmar, mormente por não ser essa a discussão dos autos, que o Distrito Federal está isento de garantir às crianças de zero a cinco anos de idade o acesso à creche, mas, tão somente, de reconhecer que não existe direito subjetivo a que esse acesso se dê em local próximo à sua residência.
7. Para fins de prequestionamento, de modo a obter acesso às instâncias superiores, é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido.
8. Recurso conhecido e desprovido.